Tribunal: TJDFT
Processo: 0035515-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0035515-17.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Ação Declaratória – Pedido de Desistência – Homologação – Extinção do Feito sem Resolução do Mérito. Ao ID 61557808, o autor requereu a desistência da presente ação. Ao ID 62888102, o Distrito Federal se manifestou, afirmando não se opor à desistência da parte. A matéria objeto do presente feito foi decidida sob a sistemática do recurso repetitivo no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, o qual apresentou a seguinte tese: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Tendo a parte autora, beneficiada com a Sentença de procedência do seu pleito, em razão do entendimento exarado pelo recurso repetitivo, manifestado sua ausência de interesse no prosseguimento da demanda e tendo o Distrito Federal concordado com sua extinção sem resolução do mérito, não vislumbro interesse processual em se submeter a questão ao Colegiado. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo impetrante e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil. Em razão do pedido de desistência, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator